Tribunal: TJES
Processo: 5006199-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006199-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: YOLANDA SIMONELLI GOMES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006199-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

AGRAVADA: YOLANDA SIMONELLI GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICIPIO DE JOAO NEIVA em face da decisão constante do id 12104590 do feito de origem (autos eletrônicos) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de João Neiva, que, nos autos da “execução fiscal” nº 5000016-62.2020.8.08.0067, indeferiu os pedidos de arresto de bens e de consulta aos sistemas de informação à disposição do Poder Judiciário para localização do endereço da Agravada.

Aduz o Agravante (id 2922400), em síntese, que, diante da tentativa frustrada de citação da Agravada, deve ser deferido o arresto previsto no art. 830, do Código de Processo Civil, reformando-se, assim, a decisão recorrida.

Deferi, pela decisão id 3327778, tutela de urgência recursal a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida.

Apesar de intimada (id 3543562), a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que deferi a antecipação da tutela recursal (id 3479022) com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

O Agravante requereu, em síntese a suspensão dos efeitos da decisão que determinou sua manifestação em primeiro grau, “pena de suspensão da execução”.

Nada obstante, esta Primeira Câmara Cível, em situação análoga à presente, vem entendo pela possibilidade de arresto dos bens do devedor antes da citação do Executado, consoante entendimento manifestado no agravo de instrumento n.º 5005180-78.2021.8.08.0000, de minha relatoria, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CÍVEL – ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da medida acautelatória de arresto independe do esgotamento das tentativas de localização do devedor.”

Assim, resta demonstrado o
fumus boni iuris
da pretensão recursal, bem como o
periculum in mora
, vez que determinação de arquivamento implicaria em deflagração do prazo prescricional.

Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até ulterior julgamento do presente recurso.

(...)”

Outrossim, muito embora o Juízo
a quo
tenha indeferido o pedido de arresto de bens da executada, ora Agravada, porque não esgotadas as tentativas de localização, há expressa previsão no Código de Processo Civil vigente de realização de medidas acauteladoras do direito do exequente com vistas a assegurar o resultado útil do processo,
ex vi
dos artigos 830 e 854.

Nesse sentido, o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

(...)

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível
.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)”

Portanto, tenho que a decisão merece reforma à luz da previsão legal e entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, determinar seja realizado o arresto de bens da Agravada, inclusive na modalidade on-line.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO CÍVEL
–

A
RRESTO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO
–

P
OSSIBILIDADE

–
RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da medida acautelatória de arresto independe do esgotamento das tentativas de localização do devedor
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.